Tribunal: TJSP
Processo: 1016235-53.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r relativo ao mesmo negócio jurídico. Apresentação pelo banco no curso do processamento do recurso. Pretensão do autor integralmente satisfeita a esta altura. Desnecessidade de qualquer provimento jurisdicional adicional. Utilidade do apelo esvaziada. Ausência de interesse recursal superveniente. Apelação do autor prejudicada.
(TJSP; Apelação Cível 1016235-53.2017.8.26.0576; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Previdência privada. Ação autônoma de exibição de documentos. Processamento equivocado como produção antecipada de provas, sem caráter contencioso. Exibição pelo banco, no curso do processamento, de parte da documentação almejada (instrumento relativo a contrato de previdência privada celebrado com a instituição financeira). Sentença de homologação (sic) da prova. Inconformismo do espólio-autor,

Ementa:
Previdência privada. Ação autônoma de exibição de documentos. Processamento equivocado como produção antecipada de provas, sem caráter contencioso. Exibição pelo banco, no curso do processamento, de parte da documentação almejada (instrumento relativo a contrato de previdência privada celebrado com a instituição financeira). Sentença de homologação (sic) da prova. Inconformismo do espólio-autor, com insistência na apresentação de documento complementar relativo ao mesmo negócio jurídico. Apresentação pelo banco no curso do processamento do recurso. Pretensão do autor integralmente satisfeita a esta altura. Desnecessidade de qualquer provimento jurisdicional adicional. Utilidade do apelo esvaziada. Ausência de interesse recursal superveniente. Apelação do autor prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016235-53.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ARLINDO BONADIO (ESPÓLIO), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016235-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.530
2
Apelante: Espólio de Arlindo Bonadio
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Apelação no 1016235-53.2017.8.26.0576
2a Vara Cível de São José do Rio
Preto
Voto no 17.530
Previdência privada. Ação autônoma de exibição de
documentos. Processamento equivocado como produção antecipada de provas, sem caráter
contencioso. Exibição pelo banco, no curso do
processamento, de parte da documentação almejada
(instrumento relativo a contrato de previdência
privada celebrado com a instituição financeira).
Sentença
de
homologação
(sic)
da
prova.
Inconformismo do espólio-autor, com insistência na
apresentação de documento complementar relativo
ao mesmo negócio jurídico. Apresentação pelo
banco no curso do processamento do recurso.
Pretensão do autor integralmente satisfeita a esta
altura. Desnecessidade de qualquer provimento
jurisdicional adicional. Utilidade do apelo esvaziada.
Ausência
de
interesse
recursal
superveniente.
Apelação do autor prejudicada.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 86/90 homologou, sem exame do mérito
(sic) prova produzida no âmbito de pedido de exibição de documentos processada
como produção antecipada de provas, afastando preliminar de falta de interesse de
agir e, no mais, tendo por parcialmente satisfeita a pretensão do espólio, mediante a
apresentação pelo banco-réu de parte da documentação pretendida; entendeu o MM.
Juiz, a par disso, restar ao autor a postulação incidental, nos autos de demanda a ser
proposta, da documentação faltante. A par disso, entendeu descabida a imposição de
encargos sucumbenciais, tendo em vista a via processual considerada, deixando de
condenar qualquer das partes em honorários advocatícios e carreando ao autor a
responsabilidade pelas despesas processuais.
Apela o espólio-autor (fls. 99/105), criticando a tramitação
do feito pelo rito previsto no art. 381, III, do CPC e sustentando tratar-se de demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016235-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.530
3
de obrigação de fazer, com pedido de apresentação dos documentos em poder do
banco-apelado, pretensão que diz recepcionada pela nova lei processual civil, em
face do que insiste na condenação do réu à exibição, nestes mesmos autos, de toda a
documentação solicitada em especial os documentos referentes à alteração de
beneficiários havida no plano de previdência privada contratado pelo de cujus. Bate-
se, em conclusão, pela reforma em tal sentido da r. sentença.
O apelo, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 110/113).
Registre-se que o recurso foi distribuído originariamente à C.
20a Câmara de Direito Privado, que deixou todavia de conhecê-lo, determinando a
redistribuição em função da matéria (cf. v. acórdão de fls. 123/126).
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal,
aceita-se a redistribuição promovida e conhece-se do apelo no tocante à matéria, vez
que o litígio é relativo a demanda a contrato de previdência privada, de competência
das Câmaras integrantes da 3a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §
1o, da Resolução no 623/13.
Superado esse aspecto, registra-se que o processamento se
deu em termos efetivamente equivocados, como se se tratasse de singelo
procedimento não contencioso de produção antecipada de provas, quando em
verdade, na essência, tratava-se de ação exibitória de documentos em caráter
autônomo, plenamente subsistente no âmbito do Código de Processo Civil de 2015,
sem que todavia a singeleza da situação justifique maiores digressões em torno desse
aspecto.
O fato é que houve determinação de observância do rito do
art. 381, III, do CPC, pela r. decisão de fls. 42/43, contra a qual não se insurgiu o
autor, não se justificando a esta altura retomar a questão para discutir o critério
observado.
De resto, pode-se dizer que o próprio interesse recursal não
mais subsiste, visto que satisfeita na prática, durante o processamento, a pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016235-53.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 17.530
4
apelante.
Com efeito, o pedido inicial foi de exibição de eventual
contrato de previdência privada firmado pelo de cujus Arlindo Bonadio junto ao
banco-réu, o que foi feito logo após a resposta, por meio dos documentos de fls.
65/73. O espólio observou, entretanto, figurar como beneficiária pessoa falecida
precedentemente ao titular do plano, postulando em complementação a juntada de
eventual requerimento de alteração dos beneficiários.
Essa, pois, foi a documentação remanescente, objeto do
presente recurso, documentação que o Magistrado sentenciante, por força do
equivocado processamento, entendeu não ser possível de obter nestes autos.
De toda forma, veio ela a ser juntada pelo banco-apelado no
curso do processamento do apelo, como se tem a fls. 119/122, o que dispensa
qualquer provimento recursal em tal sentido, cabendo agora ao espólio se valer do
teor dos documentos obtidos como melhor lhe aprouver, em via própria.
Reconhece-se, por tudo, a falta de interesse recursal
superveniente, dando-se por prejudicado o recurso.
Ante o exposto, não se conhece do apelo do autor.
FABIO TABOSA

Relator